Tribunal: TJSP
Processo: 2299738-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AÇÃO DE DIVÓRCIO. Decisão que designou audiência de conciliação. AGRAVO INSTRUMENTAL. Decisão não recorrível por Agravo de Instrumento. Rol do artigo 1.015 do CPC que possui taxatividade mitigada. Agravante que não comprovou a urgência necessária ao julgamento do recurso. Fase instrutória ainda não encerrada pelo juízo de primeiro grau. RECURSO NÃO CONHECIDO.